Tribunal: TJSP
Processo: 0016909-25.2021.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE APURADA EM REGULAR SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – REALIZADO CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE E ANOTAÇÃO NA EXECUÇÃO CRIMINAL – MATÉRIA PRELIMINAR – PLEITO DE NULIDADE DECORRENTE DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INADMISSIBILIDADE – OITIVA DO SENTENCIADO FOI REALIZADA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE PARA APURAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR – ART. 47, DA LEP,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE APURADA EM REGULAR SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – REALIZADO CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE E ANOTAÇÃO NA EXECUÇÃO CRIMINAL – MATÉRIA PRELIMINAR – PLEITO DE NULIDADE DECORRENTE DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INADMISSIBILIDADE – OITIVA DO SENTENCIADO FOI REALIZADA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE PARA APURAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR – ART. 47, DA LEP, ASSISTIDO POR DEFENSOR DA FUNAP – INDEVIDO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CARACTERIZADO, OBSERVADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO EM TELA - R. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – JUSTA CAUSA PARA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – PERDA DE DIAS REMIDOS E INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE PROGRESSÃO – CONSEQUÊNCIAS INERENTES À PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR – PERDA DE 1/3 DO DIAS REMIDOS ADEQUADA AO CASO EM TELA - RECURSO IMPROVIDO.